Tribunal: TJES
Processo: 5001904-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001904-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1.
O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. De acordo com a súmula nº 52 do STJ encontra-se superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. 3.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Reginaldo Lacerda da Luz,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, haja vista o excesso de prazo para a prolação da sentença.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 12166837).

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, apresentou informações (ID. 12319466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 12423649).

Este o singelo resumo dos fatos, que tomo à guisa de Relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001904-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Reginaldo Lacerda da Luz,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, haja vista o excesso de prazo para a prolação da sentença.

Depreende-se dos autos originários, o paciente foi preso com outros dois corréus pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Conforme já mencionado quando da análise do pedido de liminar, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos de primeiro grau, verifico que o caderno processual já teve a instrução processual encerrada e se encontra concluso para prolação de sentença.

Cediço é o entendimento no sentido de que verificada a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ademais, como já mencionado, encontra-se encerrada a instrução processual o que segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida, recomendando ao Magistrado condutor da ação penal a priorização máxima na prolação da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.